Tribunal: TJES
Processo: 0023551-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0023551-74.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MACK WENDERSON VIANA NOGUEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO – POLICIAL-MILITAR - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BASE DE CÁLCULO – SUBSÍDIO - ACIDENTE DE TRABALHO - LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – RECURSO DESPROVIDO.

O policial-militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado MACK WENDERSON VIANA NOGUEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023551-74.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MACK WENDERSON VIANA NOGUEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0023551-74.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APEL.ADO: MACK WENDERSON VIANA NOGUEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por MACK WENDERSON VIANA NOGUEIRA, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, pretendendo o recebimento de diferença da indenização por acidente de serviço no valor de R$ 9.921,94 (nove mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).

Pela sentença de fls. 65/69, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 9.921,94 (nove mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 72/77, pugnando pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que é correto o valor da indenização no valor de R$ 2.036,00 (dois mil e trinta e seis reais), calculado, administrativamente, pelo critério de dia/soldo, com fundamento no disposto na Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 88/102, requerendo seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por MACK WENDERSON VIANA NOGUEIRA, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, pretendendo o recebimento de diferença da indenização por acidente de serviço no valor de R$ 9.921,94 (nove mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).

Pela sentença de fls. 65/69, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 9.921,94 (nove mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 72/77, pugnando pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que é correto o valor da indenização no valor de R$ 2.036,00 (dois mil e trinta e seis reais), calculado, administrativamente, pelo critério de dia/soldo, com fundamento no disposto na Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 88/102, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

Conforme consta dos autos, o Apelado sofreu acidente de trabalho no dia 26.04.2017, o que ensejou o seu afastamento no período compreendido entre 26.04.2017 a 27.07.2017, sendo homologado no BGPM nº 021 de 17.05.2018 o pagamento de indenização por acidente de serviço de 93 (noventa e três) dias/soldo.

Com efeito, a Lei Estadual nº 8.279/2006 prevê, em seu art. 1º, inc. I, que a indenização por acidente de serviço será calculada no valor do dia/soldo.

Contudo, como bem observou a MMª. Juíza de Direito
a quo
na r. sentença vergastada, “
não podemos observar a aplicação da Lei n° 8279/06, de forma restrita mas também vinculada a Lei Complementar n° 420/07, tendo em vista que trata-se da forma de remuneração do autor, devendo a legislação ser integrada como um todo, em conjugação
.” (fls. 66).

Com efeito, a remuneração do Apelado se dá por subsídio, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que é posterior à Lei Estadual nº 8.279/2006, de modo que não se afigura possível que a indenização por acidente em serviço tenha como base o dia/soldo, eis que não reflete sua forma de remuneração.

Assim, realizada a interpretação conjunta da referida legislação, forçoso concluir que a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização – na Lei Estadual nº 8.279/2006 – não obsta sua utilização.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0030705-17.2017.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrido ingressou nas fileiras da Polícia Militar no ano de 2014, de forma que sua remuneração obrigatoriamente é feita por subsídio. Logo, não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.
2. Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização
. 3. Recurso conhecido e não provido.”

No mesmo sentido é o entendimento firmado no âmbito da Colenda Terceira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, de que “
o
militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização (IAS), cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, por ocasião da Lei Complementar nº 420/2007
” (recurso de apelação nº 0002353-94.2018.8.08.0030, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO – POLICIAL-MILITAR - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BASE DE CÁLCULO – SUBSÍDIO - ACIDENTE DE TRABALHO - LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – RECURSO DESPROVIDO.

O policial-militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado MACK WENDERSON VIANA NOGUEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.